Tribunal: TJSP
Processo: 1004077-29.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de procedência parcial – Recurso da parte ré.

REGISTRO DE CONTRATO: Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco -

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de procedência parcial – Recurso da parte ré.

REGISTRO DE CONTRATO: Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou a prestação dos serviços – Declaração de abusividade das tarifas bancárias que é medida de rigor – Restituição determinada em sentença legítima – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Sucumbência preservada - Recurso não provido.